Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-52.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Apelação cível. Ensino fundamental. Escola pública. Transferência de unidade.
Considerando-se que as escolas estão na mesma Coordenação Regional de Ensino, assim como a distância mínima entre ambas, não se justifica o tratamento diferenciado por meio da transferência – que importaria violação da isonomia entre os estudantes e afronta ao limite de vagas em cada estabelecimento.